Tribunal: STF
Processo: Súmula 512
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 512

Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Incabívelcondenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurançaCumpre registrar, finalmente, que não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, doCPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STFeLei 12.016/2009, art. 25).[ARE 962.080 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 14-10-2016,DJE239 de 10-11-2016.]Agravo regimental. Agravo de instrumento. Processual civil. Mandado de segurança. Homologação de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Honorários advocatícios.Súmula 512 do STF. I - Não cabe condenação em honorários advocatícios nas ações de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 512 do STF), inclusive na homologação de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. II - Agravo regimental a que se nega provimento.[AI 747.189 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 28-8-2014,DJE189 de 29-9-2014.]"}]